Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-16.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009840-16.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 007.855.031-96 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração. Responsabilidade Civil Por Falha Na Entrega De Diploma. Inexistência De Omissão
ou Contradição
.
Embargos
Rejeitado
s
.

I. Caso em exame

1.
Estudante de engenharia civil ajuizou ação indenizatória
em desfavor de
instituição de ensino em razão de atraso e erros na entrega do diploma, que teriam impedido sua progressão funcional.

2.
Sentença reconheceu dano moral e fixou indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
. Tribunal majorou para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
. Negado o pedido de dano material por ausência de prova.

3.
A instituição interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto a pedido de suspensão em virtude de ação penal e sobre cláusula contratual de multa e juros.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à prejudicialidade externa e à análise de cláusulas contratuais; e (
ii
) se os fundamentos do dano moral foram devidamente enfrentados.

III. Razões de decidir

5
.
N
o caso, n
ão há prova da existência ou da relevância da ação penal mencionada, tampouco de sua relação com os fatos da ação civil.

6. Omissão sobre cláusula contratual é irrelevante, pois o tema não integrou o objeto da demanda.

7. A responsabilidade objetiva da instituição foi analisada com base no art. 14 do CDC, e o dano moral foi presumido a partir de falha grave na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não configura omissão o não enfrentamento de tese irrelevante ao desfecho da causa ou de fundamentos legais não essenciais já analisados sob outros enfoques
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 2o, 3o e 14.

R E L A T Ó R I O

E
MBARGOS DE D
E
C
LA
RA
ÇÃO N
.
o

1009840-16
.20
2
3
.8.11.00
06

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração opostos por
Centro de Educação do Pantanal Ltda
.
em virtude d
o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante e deu parcial provimento ao apelo de
Otávio Augusto Moreira de Carvalho
,
com a
majora
ção
do valor da indenização por danos morais
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado
.

Alegou que o julgado é o
misso quanto ao pedido de suspensão processual, em razão da existência de ação criminal em curso no TJ/RJ
, cujo vício teria
fins de pré-questionamento expresso, nos termos d
os Verbete
s
de
Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, com vistas à futura interposição de recurso especial e extraordinário;

Arguiu que não houve manifestação expressa
quanto ao contrato de prestação de serviços educacionais,
especialmente no tocante à legalidade da multa contratual de 2% e juros de 1% ao mês, cuja cobrança seria legítima e compatível com o CDC
.

Arguiu c
ontradição e omissão no reconhecimento do dano moral presumido, pois entende que não houve prova concreta de abalo psíquico ou sofrimento relevante
.

Sustentou
que o colegiado não considerou a
boa-fé da instituição e
falta
ilicitude civil,
o
que afastariam a responsabilidade e o dever de indenizar.

Contraminuta no ID
318639857
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por estudante de engenharia civil
Otávio Augusto
, que alegou atraso injustificado e vícios na entrega do diploma por parte da instituição
de ensino

Centro de Educação do Pantanal – FAPAN
, o que teria impedido sua progressão funcional no cargo público que ocupa.

A demanda visou a reparação por danos morais e materiais decorrentes da conduta omissiva da
instituição de ensino
.

Na sentença
,
o Juiz
reconheceu apenas o dano moral,
e
fix
ou o valor
da indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, acrescida dos consectários legais
.

Inconformadas, a
mbas as partes apelaram
e o Colegiado, à unanimidade, n
egou provimento ao recurso da instituição de ensino
, ao passo que d
eu parcial provimento ao apelo do estudante,
culminando na
majora
ção
do valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, com correção monetária e juros legais.

Vale dizer, o
Colegiado m
anteve a improcedência do pedido de indenização por danos materiais,
à míngua
de prova concreta da perda patrimonial e
do
nexo causal direto.

O
voto condutor foi pautado
na jurisprudência, doutrina e dispositivos do CDC
, com a c
onstat
ação de
falha grave na prestação de serviço, uma vez que o diploma foi entregue com atraso superior a 18
(dezoito)
meses, acompanhado de erros formais, apesar das reiteradas tentativas do estudante
quanto à
regularização.

O dano moral foi presumido (
in
re

ipsa
), dada a repercussão da conduta sobre a dignidade profissional do
estudante
, que teve suas expectativas frustradas de progressão funcional.

O
voto vencedor,
também
,
enfrentou os seguintes pontos:
falta de
prova de que o autor deu causa ao atraso
, er
ros reiterados da instituição
, d
esnecessidade de demonstração da dor moral concreta
e a a
plicação da responsabilidade objetiva da prestadora de serviços educacionais.

Inconformada com o resultado do julgamento, a instituição de ensino apresentou os Aclaratórios e, em primeiro momento, arguiu
que teria requerido a suspensão do feito em
virtude
de ação penal em trâmite no TJ/RJ
,
por força do princípio da prejudicialidade externa.

Na ótica da embargante, o processo penal instaurado no Rio de Janeiro examina condutas que guardam relação direta e intrínseca com os fatos discutidos n
esta
ação civil, pois investiga eventual ocorrência de ilícitos penais que, se reconhecidos, poderiam influir decisivamente na responsabilidade ou na legitimidade da cobrança contratual questionada.

Assim,
alegou que
a
inexist
ência de pronunciamento sobre o pleito de suspensão

configura omissão relevante, a demandar a integração do julgado, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da coerência jurisdicional.

Sob a perspectiva técnico-jurídica, a embargante argument
ou
que a suspensão pretendida não decorre de mera conveniência processual, mas de necessidade jurídica, diante da interdependência lógica entre as esferas penal e civil.

Sem embargo à ilação,
em releitura do processo, não foi possível identificar a alegada tese de ação penal em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, muito que menos que guarde qualquer correlação com os fatos analisados neste feito.

E
mesmo que existisse tal processo, o julgamento da questão na esfera civil
não depende
ria
, direta ou indiretamente, do desfecho de eventual ação penal.

Recorda-se que o
caso trata de falha na prestação de serviço educacional e os fundamentos da responsabilidade civil são autônomos.

Portanto, eventual omissão sobre esse ponto não configura vício relevante à solução da lide.

No que tange ao prequestionamento, a falta de
menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte não configura omissão.

Com efeito, é
pacífico o entendimento de que o pré-questionamento implícito é suficiente, desde que o tema tenha sido devidamente enfrentado, como ocorreu no presente caso.

No caso, a
responsabilidade objetiva da instituição foi analisada sob a ótica do CDC (
arts
. 2o, 3o e 14), e o reconhecimento do dano moral teve fundamentação doutrinária, jurisprudencial e fática adequada.

Logo, não há omissão, e a pretensão da embargante visa apenas preparar a via recursal excepcional, o que não impõe ao julgador obrigação de exaurir todos os fundamentos legais sugeridos pela parte.

Relativamente à c
láusula contratual de multa e juros (2% e 1% ao mês)
, o voto condutor
não enfrentou esse ponto porque não h
ouve
controvérsia sobre cobrança indevida de valores, tampouco pedido de restituição ou revisão contratual nos autos.

A discussão
circunscreveu
à entrega tardia e com erro do diploma, com impactos funcionais e pessoais para o estudante.
Portanto, ao contrário do alegado, a
legalidade de cláusulas contratuais não integr
ou
o objeto da demanda.

Portanto, trata-se de argumento irrelevante, e a omissão sobre ponto periférico não gera nulidade do julgado.

Quanto ao dano moral, o
acórdão deixou claro que foi presumido a partir da falha grave na prestação de serviço essencial, consistente na entrega de diploma com atraso superior a 18
(dezoito)
meses e com erros formais.

Ademais, houve reconhecimento de que a situação extrapol
ou
os limites do mero aborrecimento, com consequências profissionais concretas para o estudante.

Logo, o argumento foi enfrentado de forma suficiente e coerente, ainda que contrarie o interesse da parte.

De mais a mais, a
tese da boa-fé foi
analisada e
rechaçada com base no art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa.

Isto é, o
voto
condutor
reconhece
u
que o atraso reiterado e a negligência administrativa configuram fato do serviço, o
que afasta a tese de inexistência de ilícito.

Portanto, o argumento foi apreciado e afastado, não havendo omissão.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025